Tribunal: TJMT
Processo: 1011863-84.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011863-84.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (AGRAVANTE), ALESSANDRO MARCHIORO - CPF: 961.759.071-91 (AGRAVADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE ARRESTO – SAFRA FUTURA DE SOJA – COMPRA E VENDA – EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA – CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA – IMPROPRIEDADE DO PEDIDO NA ESPÉCIE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não entregue a safra futura de soja a credora ajuizou execução de entrega de coisa incerta. Não entregue a soja voluntariamente e não sendo localizada para ser apreendida, a Exequente requestou a conversão em pagamento de quantia certa, entretanto, em se tratando à espécie de contrato de compra e venda de safra futura com preço fixo, “e não de uma cédula de produto rural, é evidente que o débito exequendo não irá corresponder ao valor do soja cuja venda foi prometida, afinal, ela não adiantou nenhum pagamento pelo produto, já que não financiou a safra e o produto não foi localizado para lhe ser entregue, mas sim ao da cláusula penal entre elas estipulada para o caso de inadimplemento contratual e eventuais perdas e danos comprovadamente demonstradas pela credora. (...)” (RAI n° 1017483-77.2022.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FIAGRIL LTDA,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta c/c Pedido de Tutela Antecipada de Arresto n. 1002265-05.2021.8.11.0045, manejada em desfavor de
ALESSANDRO MARCHIORO,
que indeferiu o pedido de conversão da modalidade executiva.

A Agravante aduz, em síntese, que o feito é referente à ação de execução para entrega de coisa incerta, sendo deferida a medida cautelar de urgência de arresto, com a expedição de mandado de busca e apreensão, que restou frustrado.

Narra que após tentativas frustradas para obter o fiel cumprimento do contrato, a Agravante requereu a conversão da execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, o qual foi indeferido e determinada a intimação do executado, quanto à conversão do procedimento.

Relata que o Agravado opôs exceção de pré-executividade, “no entanto, no julgamento do pedido da Autora o magistrado entendeu que “o pedido de pagar quantia certa não se amolda à possibilidade casuística''. Isso porque, como reconhecem as partes, o contrato bilateral envolvia a aquisição de produto agrícola pela parte exequente, fixando-se a obrigação do executado entregar o bem móvel até o vencimento no ano de 2021 e, como corolário do cumprimento de tal condição, a obrigação do exequente de pagar a quantia pactuada pela compra”.

Destaca a inaplicabilidade dos artigos 798, I, ‘a’ e, 787, do Código de Processo Civil. Aduz que “o instrumento contratual executado não se trata de promessa de compra e venda, mas sim de efetiva compra e venda futura de produto soja, onde o preço é fixado, bem como o prazo de entrega do produto soja e o prazo de pagamento pelo produto efetivamente recebido, não se aplicando o disposto nos artigos supramencionados”.

Argumenta que “no caso em apreço as prestações possuem interdependência inversa, isto é, a credora é aqui exequente que somente pagará pelo preço após o cumprimento da prestação do executado, e não o contrário, como defendido na decisão do juízo de piso”.

Consigna que não há obstáculos para a conversão de rito da obrigação principal, “sendo que ao débito deve ser acrescido às penalidades por inadimplemento contratual”.

Salienta o direito do exequente de receber, além das perdas e danos, o valor da coisa, quando essa se deteriorar, não lhe for entregue, não for encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente, destacando ainda a certeza, liquidez e exigibilidade do título objeto do feito na origem.

Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, com a suspensão do feito na origem até o julgamento deste recurso.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso e a reforma de decisão agravada, para que seja reconhecido a existência de pressupostos de conversão da execução para entrega de coisa incerta para execução por quantia certa.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 135123172.

Nas contrarrazões, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de conversão da modalidade executiva, ao argumento de que não há obstáculos para conversão da obrigação principal.

O feito na origem se refere à execução para entrega de coisa incerta, proposta pela Agravante, no qual requereu a conversão da modalidade executiva, a qual foi indeferida pelo Juízo
a quo
com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) Lido o contrato objeto invocado como título executivo, notório que o pedido de
pagar quantia certa
não se amolda a possibilidade casuística. Isso porque, como reconhecem as partes, o contrato bilateral envolvia a aquisição de produto agrícola pela parte exequente, fixando-se a obrigação do executado entregar o bem móvel até o vencimento no ano de 2021 e, como corolário do cumprimento de tal condição, a obrigação do exequente de pagar a quantia pactuada pela compra. Os artigos 798, I, a e, 787, do Código de Processo Civil devem ser lidos considerando tais nuances contratuais.

Ponderado isso e lidas as razões da exceção e da respectiva impugnação, alcança-se a impropriedade da conversão do feito nos termos propostos, sob pena de se macular a lógica sistemática de cada procedimento ante o pressuposto de qualificação do título executivo extrajudicial em que se funda este processo.

De fato, pela literalidade do negócio, resta inadequado o pedido de obrigação de pagar na forma como descrita, pois em desacordo com o título executivo, vide os termos da cláusula sexta do contrato.

Sendo assim, este Juízo,
INDEFERE
o pedido de conversão da modalidade executiva, constante no ID 63419688. (...) (ID. 132032162 - Pág. 4).

A r. decisão agravada pontua que as nuances contratuais são incompatíveis com o pedido de conversão da modalidade de execução, as quais constam na Cláusula Sexta do contrato firmado entre as partes.

6. INADIMPLEMENTO E SUAS CONSEQUÊNCIAS:
A inadimplência deste contrato pelo(a)
VENDEDOR(A)
ficará caracterizada pela falta de entrega tempestiva da mercadoria adquirida pelo(a)
COMPRADOR(A)
, nas exatas condições qualidade, peso e quantidade convencionadas, independentemente de qualquer aviso, notificação ou interpelação.

6.1.
Caracterizado o inadimplemento do(a)
VENDEDOR(A),
estará ela automaticamente constituído em mora para a entrega da mercadoria na sua totalidade, ou, em caso de inadimplemento parcial, para a entrega do saldo devido, e também para pagamento da multa meramente moratória de 10% (dez por cento) do valor sempre atual do soja, ou acréscimo de 10% (dez por cento) do soja que estiver sendo assim entregue com atraso, incidindo sobre todo os juros de 1% (um por cento) ao mês.

6.2.
Sem prejuízo do acima previsto, as partes prefixam a cláusula penal compensatória em 50 (cinquenta por cento) do valor da dívida confessada, acrescida dos encargos da mora, para a composição das perdas e danos, inclusive lucros cessantes e emergentes derivados do inadimplemento. Ficando assegurado a(o)
COMPRADOR(A)
a faculdade de desconsiderar a multa referida e optar por liquidar as perdas e danos em ação própria.

6.3.
Nenhuma tolerância do(a)
COMPRADOR(A)
implicará novação, que jamais poderá ser arguida como justificativa para o descumprimento de quaisquer obrigações. Tendo em vista que a mercadoria tem liquidez imediata e é cotada diariamente por bolsas de mercadorias, as partes ajustam que, para efeito de eventual incidência do § 1° do art. 809 do Código de Processo Civil, o valor da mercadoria será apontado nos termos do art. 509, § 2° do CPC. “MERCADORIA”, no presente texto, é o objeto do presente instrumento, nas exatas condições de qualidade, ponto de entrega, etc., previstas neste contrato.

6.4.
Fica firmado o princípio contratual de que é defeso o (a) vendedor(a) locupletar-se com a valorização da mercadoria em detrimento do(a)
COMPRADOR(A)
. Assim, em caso do crédito já ter sido liquidado nos termos da cláusula 2, e se for apurado diferença entre o valor do crédito liquidado e o da mercadoria em si, na data da satisfação daquele crédito, a denotar que em tal interregno a mercadoria se tornou mais valiosa do que os índices adotados para a correção monetária processual, tal diferença comporá a importância de perdas e danos que o(a) VENDEDOR(A) deverá ressarcir o(a)
COMPRODOR(A).”
(SIC) (ID. 132032166 - Pág. 7/9).

Denota-se que a ação na origem foi proposta pleiteando “o arresto e remoção do produto soja em grãos da quantia de 11.000 (onze mil) sacas de soja”, decorrente do Contrato de Compra e Venda de Feijão Soja em Grãos Fixo, diante do insucesso de concretização do pleito, foi requestada a conversão da execução para entrega de coisa incerta para execução por quantia certa, realizando cálculo do preço fixo do produto de R$ 89,30 (oitenta e nove reais e trinta centavos), multiplicado pela quantidade de sacas de soja a ser entregue (10.000 sacas de 60 kg, totalizando 600.000 kg), acrescido de 10% de multa moratória, ou seja, 11.000 sacas, totalizando o valor de R$ 982.300,00 (novecentos e oitenta e dois mil e trezentos reais), que acrescido de juros de mora tem-se a quantia de R$ 1.151.496,10 (um milhão cento e cinquenta e um mil quatrocentos e noventa e seis reais e dez centavos).

O pedido do Agravante de conversão ainda contempla o valor referente à astreintes, que perfariam o montante de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), bem como o valor de honorários advocatícios de R$ R$ 115.149,61 (cento e quinze mil cento e quarenta e nove reais e sessenta e um centavos).

Contudo, a conversão que o feito comporta é a de perdas e danos, uma vez que ante a ausência de pagamento prévio ou financiamento da safra, uma vez que o pagamento contratualmente prevista se daria após a entrega do produto, assim, não se mostra crível exigir além da cláusula penal e perdas e danos.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – BEM MÓVEL –
SAFRA FUTURA DE SOJA – COMPRA E VENDA – EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA – CONVERSÃO
EM INDENIZAÇÃO PELO EQUIVALENTE – VIABILIDADE DA IMEDIATA EXECUÇÃO. Não entregue a safra futura de soja a credora ajuizou execução de entrega de coisa incerta. Não entregue a soja voluntariamente e não sendo localizada para ser apreendida, a credora requereu a conversão da execução para perdas e danos, na forma do contrato, com a imediata excussão da dívida. Execução convertida pelo juízo "a quo". Execução, contudo, sobrestada sob o entendimento de que seria necessária a liquidação do crédito mediante arbitramento judicial. Insurgência da exequente. Insurgência cabível. Forma de liquidação do crédito prevista no contrato. Crédito liquidado pela exequente na forma pactuada. Desnecessidade de liquidação do crédito por arbitramento, porque liquidado pela exequente por simples cálculos, ante a observância dos parâmetros contratuais. Decisão agravada reformada. Recurso de agravo de instrumento provido para viabilizar a continuidade da execução.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2225226-57.2021.8.26.0000; Relator (a): Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/01/2022; Data de Registro: 18/01/2022)

Importa destacar as considerações do i. Des. João Ferreira Filho, quando da apreciação de liminar em feito similar, ao consignar:

“(...)
Todavia,

cuidando-se a hipótese dos autos de execução de contrato de compra e venda de safra futura
com preço fixo, e não de uma cédula de produto rural,
é evidente que o débito exequendo não irá corresponder ao valor do soja cuja venda foi prometida, afinal, ela não adiantou nenhum pagamento pelo produto, já que não financiou a safra e o produto não foi localizado para lhe ser entregue
, mas sim ao da cláusula penal entre elas estipulada para o caso de inadimplemento contratual e eventuais perdas e danos comprovadamente demonstradas pela credora.
(...)” (ID. 142732682 - Pág. 2 – RAI n° 1017483-77.2022.8.11.0000)

Sendo assim, conforme destacado no
decisum
recorrido, tem-se pela impropriedade,
in casu
, da conversão do feito nos termos propostos, “pela literalidade do negócio, resta inadequado o pedido de obrigação de pagar na forma como descrita, pois em desacordo com o título executivo, vide os termos da cláusula sexta do contrato.”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022